Tribunal: TJBA
Processo: 0302479-40.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302479-40.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: APOLO METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
KITIAN DE JESUS RIBEIRO, ALEX GALVAO DE MOURA

MM06

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 862/2011.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO INTEGRAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de R$ 32.768,00, valor remanescente de contrato administrativo, diante da comprovação da prestação de serviços e do inadimplemento parcial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do ente público ao pagamento do valor de R$ 32.768,00, diante da alegação de inexistência de débito e da ausência de comprovação do adimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a prestação dos serviços, incumbe ao ente público demonstrar o adimplemento das obrigações contratuais, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
4. A ausência de prova de pagamento, sem demonstração de inexecução contratual, configura enriquecimento sem causa da Administração, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
5. Os documentos constantes dos autos evidenciam a existência de empenho e pagamentos parciais, restando saldo sem comprovação de quitação, sendo legítima a limitação da condenação ao valor indicado pela própria parte autora como inadimplido.
6. A jurisprudência do STJ reconhece o dever de pagamento pelos serviços efetivamente prestados, ainda que haja irregularidade contratual, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a prestação de serviços à Administração Pública, incumbe ao ente público comprovar o adimplemento das obrigações contratuais, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. A ausência de pagamento por serviços efetivamente prestados caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.045.450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2023, DJe 28.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302479-40.2012.8.05.0103
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelado APOLO METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.